Tribunal: STF
Processo: AI 398220
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA ACERCA DA INADMISSIBILIDADE
DE PROVA TESTEMUNHAL COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL.
Hipótese em que ofensa à Carta da República, se existente, seria
reflexa e indireta, não ensejando a abertura da via extraordinária.
Agravo desprovido.